Tribunal: TCU
Processo: 011.655/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da construção do People Mover ligando a Linha 13 da CPTM ao Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, no âmbito do contrato de concessão com a GRU Airport.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento autuado com o objetivo de avaliar aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade que envolvem a implementação de um sistema de conexão rápida, conhecido tecnicamente como Automated People Mover (APM), entre a Estação Aeroporto da Linha 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e os três Terminais de Passageiros (TPS) do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do Despacho exarado à peça 138, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias ali contidas; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Infraestrutura, à Secretaria de Aviação Civil, à Agência Nacional de Aviação Civil e à Concessionária GRU Airport.